Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734893-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA (requerente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Banco de Brasília S.A e Cartão BRB S.A., ora agravados, processo n. 0710174-74.2022.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 40356791 - Pág. 48): “Acolho a emenda de ID 133744439 e retifico o valor da causa para R$ 45.225,60. Anote-se. A autora postula a limitação dos descontos em sua folha de pagamento e também na conta corrente, estes originários de contratos firmados com os réus. Todavia, no que diz respeito aos descontos em conta corrente, deve ser observado o julgamento do Tema 1.085 pelo STJ, sob o procedimento especial dos recursos repetitivos, sendo firmada a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Desse modo, não há que se questionar os descontos feitos na conta corrente. Por outro lado, verifico que os descontos na folha de pagamento somam 36,83%, o que representa um percentual um pouco acima do limite legal. Nesse passo, determino que a autora promova a emenda da petição inicial, promovendo a adequação do pedido e da causa de pedir com o julgado acima transcrito e esclarecendo o interesse de agir. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 40356791 - Pág. 54). Inconformado, a parte requerente recorre. Em suas razões recursais (ID 40356783), alega que possui quatro empréstimos junto ao Banco agravado, descontados diretamente em sua conta corrente, que extrapolam o limite da margem consignável. Sustenta que em razão do superendividamento está “experimentando verdadeira situação de insegurança alimentar, vez que há meses em que está integralmente privada de seus pagamentos, em clara violação à garantia do mínimo existencial”. Defende a necessidade de se realizar a distinção do caso em análise do julgado pelo C. STJ no tema 1.085. Para tanto aduz que no aludido julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ não afastou a obrigatoriedade de observância do princípio da dignidade da pessoa humana com o fim de evitar abusos. Assevera que “a matéria em análise naqueles autos refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), não havendo qualquer deliberação judicial referente aos mutuários regidos por estatutos legais próprios, como é o caso dos autos”. Liminarmente requer “a concessão da tutela antecipada recursal para obrigar os Recorridos a limitarem os descontos realizados diretamente no contracheque da Recorrente a 30% de seus rendimentos, conforme limitação prevista no art. 116, § 2°, da Lei 840/11; bem como para que limitem os descontos efetivados diretamente na conta bancária da Agravante ao patamar de 32%.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 40356791 - Pág. 46). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão da agravante é de limitar o percentual dos descontos em sua conta corrente realizadas pelos agravados, isso em decorrência de diversos empréstimos bancários firmados com a instituição financeira. Em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, denota-se, do contracheque da recorrente (ID 40356791 - Pág. 41), que possui 4 empréstimos junto ao BRB nos valores de R$ 1.308,98 (BRB-EMPRESTIMO I); R$ 251,97 (BRB-EMPRESTIMO II); R$ 160,86 (BRB-EMPRESTIMO III); e, R$ 261,08 (BRB-EMPRESTIMO V), portanto, num total de R$ 1.982,89. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. Neste sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido." (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) Portanto, como se deflui, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Analisando o contracheque da agravante, observa-se que, além dos descontos compulsórios e dos empréstimos contraídos já discriminados linhas volvidas, recebe em conta renda líquida no montante de R$ 3.378,14. Ocorre que, consoante extrato bancário de ID 133027003 dos autos de origem, verifica-se que imediatamente em seguida ao crédito do salário em conta, o banco retêm, mês a mês, parcelas significativas de empréstimo, deixando a agravante com saldo zerado, a obrigando a realizar novo endividamento. Porém, na hipótese dos autos, em sede de liminar em agravo de instrumento, portanto, em análise perfunctória, considerando ainda a particularidade do quanto recebe líquido em conta corrente (R$ 3.378,14) e que nada tem lhe sobrado, entendo que, ao menos nesta fase incipiente, a limitação a 30% (trinta) por cento, para os descontos em conta corrente é razoável e proporcional, pois, neste caso, lhe sobrará algo próximo de quase dois salários mínimos para a sua subsistência. In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. Por fim, observa-se que não comporta deferimento o pedido para que haja consignação em pagamento, uma vez que basta a limitação dos descontos realizados pela instituição financeira, como sói acontecer em tantos casos semelhantes. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 30% (trinta por cento) do salário depositado. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator